Tribunal: TJES
Processo: 5000312-74.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000312-74.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: CIRLEIDE MATOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000312-74.2022.8.08.9101

PROCESSO DE REFERÊNCIA Nº 5001734-162022.8.08.0038

AGRAVO INTERNO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CIRLEIDE MATOS DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela requerida em face do despacho ID
357956
, que rejeitou a preliminar de competência por entender que a Justiça Estadual é apta a julgar processos que versem sobre medicamentos padronizados, e que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ID
3033831
.

Nos termos do recurso interposto, requer-se a reforma da r. decisão monocrática a fim de que a União seja incluída no polo passivo da lide e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal - ID
3631543
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Agravo Interno interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Assim, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que a presente demanda objetiva o fornecimento de medicamento padronizado, na qual a parte autora requer do Estado e do Município o fornecimento da medicação necessária.

Houve pedido liminar deferido no ID
15708364
(Processo de referência nº 5001734-162022.8.08.0038), determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Nova Venécia o fornecimento do medicamento pleiteado.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a r. decisão monocrática guerreada, por seus próprios fundamentos.

Pois bem. Explico:

O recorrente pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual por entender que a União deve compor o polo passivo da demanda, de maneira que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal.

Entretanto, além de o polo passivo da presente demanda pode ser composto por qualquer dos Entes da Federação, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, o Estado não pode se eximir de possibilitar os meios necessários à satisfação do direito à saúde ao cidadão.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF.
INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRI
O. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS.

2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação.

3.
Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 926469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)”

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR
provimento, na forma do voto condutor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)